Tribunal: STF
Processo: RE 83841
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
A RENUNCIA A GARANTIA REAL PELO CREDOR PARA REQUERIMENTO DA
FALÊNCIA DO DEVEDOR, PODE ESTAR IMPLICITA NO REQUERIMENTO DA QUEBRA,
NÃO SE EXIGINDO TERMO OU ATO ESPECIFICO E PREVIO  DE  DECLARAÇÃO  DE
RENUNCIA A GARANTIA REAL. A LEI SÓ EXIGE PREVIO PROCEDIMENTO, PARA A
CONSERVAÇÃO DA GARANTIA REAL, NÃO PARA A SUA RENUNCIA. INTERPRETAÇÃO
DO ART. 9., III, B DO DEC.-LEI 7.661, DE 21.6.1945.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.